Tribunal: TJPA
Processo: 0807002-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807002-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ALVES CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE ENVOLVE MATÉRIA PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO –APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de JOSÉ RAIMUNDO ALVES CUNHA,
preso preventivamente,
sob imputação da prática do crime de homicídio qualificado tentado
- Processo n°
0011322-33.2019.8.14.0051 -
, apontando por coator o MM
Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Aduz o impetrante,
em resumo, que
a acusação é infundada, cujo crime ocorreu no dia 30.06.2019, e a decisão que decretou a prisão preventiva carece de motivação, bem como foi indeferido pedido de revogação, sem elementos concretos, contrariando o princípio da presunção de inocência. Pede então,
a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vania Fortes Bitar (fls. 39/40-ID Num
3325193);
prestadas as informações
de estilo (fls. 46/48-ID Num
3339264)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3322656)
.

VOTO

Inicialmente,
registro que eventual análise subjetiva da conduta praticada, bem como do efetivo envolvimento do paciente no
evento
crim
inoso,
são questões de matéria probatória e confundem-se com o mérito, não podendo serem analisadas em sede de cognição sumária
(Precedentes), daí que não conheço de tais arguições
.

Pois bem. Segundo consta dos autos e dos informes do Juízo tido por coator (fls. 46/48-ID Num
3339264)
,
o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 01.10.2019, vez que,
tentou ceifar a vida

da vítima Wilcley César de Souza Silva, com disparos de arma de fogo, não conseguindo

consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, restando evidenciado o

completo desprezo pela vida humana.
Os indícios de autoria e materialidade delitiva

restaram comprovados através de depoimentos de testemunhas e de Laudo de Lesão

Corporal da vítima
. Diz o magistrado que apesar do crime ter ocorrido em 2019, o mandado de prisão somente foi cumprido no dia 09.06.2020, uma vez que o paciente encontrava-se foragido, fato omitido na impetração, segundo o Juiz da causa.

Por essa sequência de fatos, a
decisão que decretou a segregação cautelar do paciente está devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional, traz
endo
adequada fundamentação, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a manutenção da segregação cautelar, como forma de
garantia da ordem pública
, e,
principalmente da aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente do distrito da culpa
,
verbis
:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

R.H.

[...] 1-) DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL: Analisando ao caderno processual verifico que o réu JOSE RAIMUNDO ALVES CUNHA foi devidamente citado por edital para apresentar defesa preliminar, mas não o fez. O art. o 396-A do Código de Processo Penal determina que se isso ocorrer o processo deve ser encaminhado a Defensoria Pública, ocorre que antes disso deve ser aplicado o que determina o art 366 do CPP:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Desta forma, considerando que foi esgotada todas as possibilidades de localização do réu JOSE RAIMUNDO ALVES CUNHA, em cumprimento ao determinado no artigo 366 do Código de Processo Penal DECRETO A SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO, BEM COMO, DECRETO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

Por fim, devido ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça entendo conveniente determinar a duração da suspensão do prazo prescricional neste caso:

HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PERÍODO MÁXIMO DE DURAÇÃO DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. I - O período máximo de suspensão da fluência do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, corresponde ao que está fixado no art. 109 do CP, observada a pena máxima cominada para a infração penal (Precedentes).

II - Tendo-se em conta a pena máxima do delito de furto qualificado perpetrado por menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo da suspensão do processo e da prescrição deve ser de 06 (seis) anos, ex vi dos arts. 109, inciso III c/c 115, do Estatuto Repressivo. III - In casu, a denúncia foi recebida em 02.02.2000 e a suspensão do processo e do prazo prescricional foi determinada em 27.04.2000. Em 26.04.2006, com o encerramento da suspensão do feito, retomou-se a contagem da prescrição, a qual, considerando também o lapso de aproximadamente 03 (três) meses decorridos entre o recebimento da denúncia e data de suspensão do processo, não se operou, haja vista que não ultrapassou o prazo de 06 (seis) anos previsto no arts. 109, inciso III c/c 115, do Código Penal. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 159429/SP (2010/0005660-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Felix Fischer. j. 15.06.2010, unânime, DJe 02.08.2010).

Desta forma, considerando que o prazo prescricional máximo em decorrência do artigo 109, inciso I, do Código Penal é de 20 (vinte) anos, determino que o prazo da prescrição punitiva do Estado deverá ficar suspendo por aludido período. Ultrapassada o prazo de 20 (vinte) anos senão houver antes disso a localização do réu JOSE RAIMUNDO ALVES CUNHA, determino que os autos sejam encaminhados ao MP.

2-) DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO: Analisando ao presente caso vislumbro que o delito em tela possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CPB, artigo 313, inciso I), bem como, que no caderno processual existe a demonstração da autoria do delito, bem como, devo reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria. Por fim, para garantia da aplicação da lei penal, eis que o acusado está foragido, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSE RAIMUNDO ALVES CUNHA.

Expeça-se competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA do acusado encaminhando-o as autoridades competentes para cumprimento.

3-) ciência ao MP e a defesa do réu. Expeça-se necessário. Santarém, PA 24 de outubro de 2019. GABRIEL VELOSO DE ARAUJO, JUIZ DE DIREITO

Como visto
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada,
bem como aquela que manteve a segregação cautelar (fls. 53/56-ID Num 3339768),
em atenção ao disposto no artigo
312 do CPP, e artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal.

De fato, o Juiz apontado como coator, fundamentou a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, considerando que a prisão somente, conforme o já exposto, foi cumprida em data recente – 09.06.2020 – e o decreto é datado de 01.10.2019, ante a fuga do distrito da culpa, evidenciando risco a aplicação da lei penal.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de, novamente, empreender fuga, somado ao fato, de que o feito se encontra na fase de apresentação de alegações finais, inclusive, conclusos ao magistrado, no dia 19.08.2020, para decisão de pronúncia
.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Por fim, considerada a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva,
restam

descabidas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

A aplicação de
tais medidas somente
é viável em circunstâncias de injustificabilidade ou desproporcionalidade da segregação cautelar. E, no caso concreto, a custódia provisória é proporcional.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
24
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 24/08/2020